Tribunal: TJES
Processo: 5014366-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014366-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: JOAO LUIZ GAMA ARAUJO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014366-19.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A.

RECORRIDO:
JOAO LUIZ GAMA ARAUJO

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO DE CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO DURANTE VIGÊNCIA DE GARANTIA ESTENDIDA. MAU USO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIRMADO. CONTRATO DE SEGURO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento c/c danos morais ajuizada por

JOÃO LUIZ GAMA ARAUJO em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A.

Em síntese, alega a parte autora que teria adquirido um celular junto à primeira requerida, no valor de R$1.599,00, na oportunidade, contratou um seguro de garantia estendida no valor de R$274,37 que foi embutido nas parcelas do telefone.

O celular apresentou defeito nos primeiros meses de uso e a seguradora requerida realizou o conserto. No entanto, em fevereiro de 2022, ao precisar utilizar-se do seguro adquirido novamente, após levar o celular na assistência autorizada, foi informado que o seguro não cobriria o reparo por mau uso.

Posteriormente, realizou o conserto do celular assumindo o custo no valor de R$240,00 para a troca da placa.

Devido a isso, a requerente alega que sempre tomou cuidado com o celular e requereu a devolução do valor pago pelo celular, pelo conserto e por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015,
e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno, solidariamente, a parte Requerida LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A. na restituição, de forma simples, do valor de R$ 1.599,00 (um mil e quinhentos e noventa e nove reais), com correção monetária desde 03/07/2020 e juros a partir da citação, que é o efetivo valor do aparelho.

Por se tratar de restituição de valor do produto, evitando o enriquecimento sem causa da parte Autora, faculto à Requerida a recolher os produtos em poder da parte Autora, ou ofertar meio para que seja enviado via correios, sob pena de perdimento, no prazo de 15 (quinze dias), a partir do trânsito em julgado. Devendo-se anexar, dentro do mencionado prazo, código de postagem dos correios, com prazo para envio de pelo menos 30 (trinta) dias.

Defiro, também, a restituição do valor com o conserto do produto de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), com correção monetária desde 03/06/2022 e juros a partir da citação e a restituição de apenas R$ 137,18 (cento e trinta e sete reais e dezoito centavos), referente ao segundo ano que não irá se utilizar do serviço de seguro da garantia estendida, com correção monetária desde 03/07/2020 e juros a partir da citação.

Julgo procedendo o pedido autoral de indenização por danos morais e condeno, solidariamente, a parte Requerida LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A. ao seu pagamento no valor que arbitro de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 3889765, o requerido ASSURANT SEGURADORA S.A. interpôs Recurso Inominado, argumentando a licitude contratual, ao passo que consta no contrato cláusula expressa que prevê a não cobertura do seguro devido ao mau uso pelo consumidor

Do mesmo modo, o recorrente alega a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

O autor comprovou nos autos que comprou o celular modelo Galaxy A30S 64GB Violeta junto a Requerida Sipolatti no valor de R$ 1.873.37 (mil. oitocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos) somado com a garantia estendida até o ano de 2023 junto a Requerida Assurant.

Diante da hipossuficiência técnica do consumidor para comprovar a origem do defeito no produto foi admitida a inversão do ônus da prova. Ato contínuo, as requeridas alegaram que a culpa é exclusiva do consumidor e a ré ASSURANT SEGURADORA S.A. trouxe aos autos relatório técnico indicando que o aparelho teve contato com umidade (ID n 38897571), sendo o mesmo laudo apresentado pelo autor.

O laudo indicando o defeito do aparelho foi produzido unilateralmente pela assistência técnica autorizada pela seguradora. O relatório aponta que o produto apresentou defeito, pois teria entrado em contato com umidade ou com algum líquido e por isso a placa oxidou.

Todavia, inexiste nos autos qualquer outro elemento que permita concluir pela culpa da consumidora. Assim, na ausência de qualquer outro elemento capaz de indicar o mau uso do bem, não há como concluir que o recorrido tenha usado indevidamente o aparelho celular.

Os tribunais pátrios vem decidindo de maneira semelhante quanto à temática, qual seja, que o relato técnico produzido unilateralmente pela ré ou por sua assistência autorizada é insuficiente para comprovar o mau uso pelo consumidor. Vejamos algumas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CELULAR. DEFEITO NO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE DOZE MESES. FABRICANTE QUE
DEIXA DE ATENDER AO ARTIGO 18 DO CDC ALEGANDO TER HAVIDO MAU USO PELO CONSUMIDOR, COM BASE EM LAUDO EMITIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. PROVA UNILATERAL.
FABRICANTE QUE NÃO PROTESTA POR PERÍCIA, MESMO TENDO ALEGADO TAL NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUANDO TEVE SUA PRELIMINAR ACOLHIDA, PROVOCANDO A EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA PELO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. AUTORA QUE IMPUGNA LAUDO TÉCNICO. RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA ADEQUAÇÃO DO LAUDO, PERMANECENDO INTACTAS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FABRICANTE QUE NÃO PODE UTILIZAR DOCUMENTO IMPUGNADO PELA AUTORA COMO PROVA DE SEU DIREITO. CONSUMIDORA QUE SÓ USUFRUIU DO CELULAR POR OITO MESES. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.Cuida-se de ação pela qual a autora alega ter adquirido um aparelho celular do fabricante segundo réu, na loja da primeira ré, que apresentou defeito com oito meses de uso, requerendo a substituição do produto por um novo ou a devolução do valor pago, além de danos morais.

2.A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando as rés a efetuarem, no prazo de cinco dias, a troca do aparelho defeituoso por outro novo do mesmo modelo, ou, no caso de produto não estar disponível em mercado, a procederem a devolução integral do valor pago, bem como ao pagamento de danos morais.

3.Apela a segunda ré, fabricante Motorola, alegando que houve culpa exclusiva da consumidora, vez que o laudo técnico da assistência autorizada revelou ter havido oxidação no produto causado por mau uso, afastando a sua responsabilidade objetiva.

[...]

7.A autora apelada entrou em contato com a assistência ré, que solicitou o envio da mercadoria, o que foi feito em 27/07/2018 (OS), tendo obtido resposta negativa sobre o conserto coberto pela garantia, ao argumento de que se tratava de oxidação provocada pelo mau uso da consumidora (laudo técnico), imputando à consumidora os custos das peças e da mão de obra.

[...]

12.Não se olvide, ainda, que este eg. Tribunal de Justiça possui vasta jurisprudência no sentido de que o laudo apresentado pela assistência técnica autorizada do fabricante do produto constitui prova unilateral, sendo insuficiente para atestar a culpa exclusiva do consumidor. PRECEDENTES
.

[...]

14.Por todos os ângulos, a ré não afastou o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do NCPC, deixando de comprovar a culpa exclusiva da vítima, ensejando a sua responsabilidade prevista no caput do artigo 14 do CDC, pelo que restaram intactas as alegações autorais.

15.O fornecedor deixou de consertar produto apresentado dentro do prazo de garantia, de nítida vida útil superior aos oito meses de efetivo uso pela consumidora, traduzindo evidente falha na prestação dos serviços.

16.Portanto, a sentença, que aplicou a regra ínsita no art. 18, §1º e incisos, do CDC, deve ser mantida.

17.No tocante ao dano moral, também adequadamente posto pelo julgado. Evidente ter a apelada passado por verdadeiro abalo psíquico e moral, porquanto apesar de ter honrado com a sua obrigação no pagamento, teve rechaçada sua expectativa, diante da impossibilidade de usufruir do celular, cujo uso hodiernamente é essencial, bem ainda da ausência de suporte pela fabricante, que se negou a consertá-lo às suas expensas.

18.Quantum indenizatório adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e também ao comumente arbitrado por esta eg. Corte em casos parecidos, consoante jurisprudência deste eg. TJRJ. Precedentes.

[...]

(TJ-RJ, APELAÇÃO 0168119-18.2020.8.19.0001, Relator(a): DES. MONICA MARIA COSTA DI PIERO , Publicado em: 29/10/2021)

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI E XII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932, III, IV e V, DO CPC).
VÍCIO DO PRODUTO. (APARELHO CELULAR) NO CURSO DA GARANTIA CONTRATUAL.
REPARO NEGADO POR FALTA DE COBERTURA.
ALEGAÇÃO DE MAU USO. NÃO COMPROVAÇÃO. BOA FÉ DO CONSUMIDOR QUE SE VISLUMBRA. LAUDO UNILATERAL. C
LÁUSULA ABUSIVA (ART. 51, I, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO ¿ ART. 18, II DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ORA ARBITRADOS EM R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-BA, Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0221070-13.2019.8.05.0001, Órgão julgador: PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA, Publicado em: 23/09/2022)

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APARELHO DE TELEFONE CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO.
LAUDO TÉCNICO QUE REFERE A OCORRÊNCIA DE OXIDAÇÃO NO APARELHO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO MAU USO PELO CONSUMIDOR.
APLICAÇÃO DO ART. 18, § 1º, DO CDC. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. NÃO DEVE SER CONHECIDO O RECURSO RELATIVAMENTE AOS DANOS MORAIS, NA MEDIDA EM QUE O PEDIDO FOI JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO AQUO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004161618 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 10/07/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013)

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TELEFONE
CELULAR. OXIDAÇÃO DO APARELHO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
. ESCOLHA DO CONSUMIDOR.

1. desnecessária a realização de perícia, afastar a competência do juizado especial, se existe nos autos parecer da assistência técnica autorizada, identificando perfeitamente o defeito no aparelho (oxidação), causa de seu não-funcionamento.

2. tratando-se de relação de consumo tem-se a inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor em face de sua hipossuficiência.

3. comprovada a existência do vício que torna o produto impróprio ao fim a que se destina, tem o consumidor o direito à substituição por outro da mesma espécie, ou a devolução da quantia paga, não podendo a ré esquivar-se da obrigação, apenas com base na simples alegação de que o defeito é decorrente de mau uso do aparelho, cabendo-lhe, ao contrário, fazer prova inequívoca do suposto mau uso, o que não ocorreu no presente caso.

4. recurso conhecido e improvido, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

5. condenação da recorrente ao pagamento das custas, fixados em 10% do valor da condenação e ao pagamento dos honorários advocatícios a serem revertidos em favor do projur, por ter sido o autor patrocinado pela defensoria blica.

(TJ-DF - ACJ: 20061110000326 DF , Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/10/2006, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 24/11/2006 Pág. : 199)

Por fim, os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Pois bem, todos os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor em todas as esferas de balizamento. Ademais, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica dos requeridos, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor arbitrado pela sentença, qual seja, o valor R$1.000,00 (mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)